Tribunal: STF
Processo: AI 529349
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        Prevalece nesta Corte o
entendimento de que a interpretação da lei processual na aferição
dos requisitos de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem
natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só
ocorreria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.